Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724350-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NOEME DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por NOEME DA SILVA MARTINS contra o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que busca medida judicial para a realização de procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Taguatinga - HRT, onde está acomodada aguardando leito para internação, ou em outro hospital, público ou particular, às expensas do SUS, especificamente quanto à possível amputação do “4o dedo (falange distal) da mão direita” em decorrência de necrose ocasionada por evolução infecciosa por ser portadora de diabetes. Na exordial a parte Impetrante afirma que encontra dificuldades para obter prontuário médico e documentos que comprovem a situação declinada nos presente autos. Confira-se: A paciente encontra-se em instalada no Hospital Regional de Taguatinga, e anteriormente esteve internada no Hospital de Brazlandia, entretanto, quando os filhos da paciente requisitaram os prontuários médicos, já vislumbrando a possibilidade de ter que judicializar a demanda, com o fim de conseguir a internação e a realização do procedimento cirúrgico de emergência, fora negado, veementemente, pela equipe médica o acesso ao prontuário, tirar cópia, tirar foto. Apesar do termo “prontuário médico”, este documento é inerente ao paciente, o qual tem total direito de acesso, podendo solicitar cópia. Ao médico e ao estabelecimento de saúde cabe a elaboração e a guarda do referido documento, nos termos do art. 70 do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, bem como no art. 5o inc. XXXIII, no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição Federal. Desta forma, intime-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos presentes autos o prontuário médico da Impetrante, nos termos do art. 6o da Lei 12.016/2009, bem como preste esclarecimentos acerca das circunstâncias descritas na exordial, especificamente quanto à internação da Impetrante, tratamento dispendido até o presente momento, eventual disfunção das salas cirúrgicas no HRT, existência de fila para realização de procedimentos cirúrgicos, possibilidade de realização do procedimento cirúrgico em outro nosocômio público. Defiro a tramitação preferencial, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC e art. 71 da Lei 10.741/2003. Defiro a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020 19:50:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador